Tribunal: TJSP
Processo: 1004458-05.2021.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer ajuizada por José Nildo Sobrinho contra Notre Dame Intermédica Saúde S/A, visando à manutenção do autor e seus dependentes no mesmo plano de saúde dos funcionários ativos do ex-empregador, com o custeio integral dos valores pelo autor. Sentença de parcial procedência impôs à ré a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer ajuizada por José Nildo Sobrinho contra Notre Dame Intermédica Saúde S/A, visando à manutenção do autor e seus dependentes no mesmo plano de saúde dos funcionários ativos do ex-empregador, com o custeio integral dos valores pelo autor. Sentença de parcial procedência impôs à ré a obrigação de manter o plano de saúde nas condições solicitadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições dos funcionários ativos, apesar de ter optado pela não continuidade do plano, conforme alegado pela ré.
III. Razões de Decidir
3. O autor preencheu os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98, que assegura ao aposentado a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral.
4. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1034 confirma que ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição, admitindo-se diferenciação por faixa etária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O aposentado tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial dos funcionários ativos, desde que assuma o pagamento integral. 2. A opção de não continuidade do plano, alegada pela ré, não afasta o direito do autor, conforme análise dos documentos apresentados.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/98, art. 31.
Código de Processo Civil, art. 85, §11o; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp Repetitivo, Tema 1034.